Tribunal: STF
Processo: ARE 1346972
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA PARA ILIDÍ-LA. INSCRIÇÃO E PROTESTO REPUTADOS HÍGIDOS. DANOS MATERIAL E MORAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO PRINCIPAL DO DISTRITO FEDERAL PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A autora requer anulação de certidão de dívida ativa (lançamento de ICMS – Simples Candango), e do seu respectivo protesto, ambos de 2017, ao fundamento de que interrompeu suas atividades comerciais de venda de produtos de beleza em 1993, porque não obteve espaço na Feira dos Importados. 2. Todavia, consta dos autos que houve pagamento de taxas de utilização de imóvel/espaço público após o citado período (1994 e 2009), atividade comum aos feirantes. Consta dos autos alvará de funcionamento emitido em seu nome, constando como atividade comércio de confecção em geral, na hoje denominada Feira dos Importados. Ainda, identifica-se CDA objeto de execução fiscal contra a autora ajuizada em 2008 (autos n. 2008.01.1.171705-2), extinta por remissão, com base no art. 794, I, do CPC/73. Ainda, a Declaração da Administração Regional do SIA de que a autora não estava credenciada na Feira do Importados em determinada localidade aponta endereço diverso do constante do alvará de funcionamento. 3. Pertinente acrescentar que, em consonância com o art. 3º, parágrafo único, da Lei n. 6.830/80, a qual dispõe sobre a cobrança judicial de Dívida Ativa da Fazenda Pública, a inscrição goza de presunção de certeza e liquidez, e a sua desconstituição impõe a existência de prova inequívoca, o que não se identificou nos autos, especialmente em razão da narrativa inconsistente da autora. 4. Nota-se, por derradeiro, que, nos termos dos arts. 13 e 36 da Lei n. 2.510/1999, a qual instituiu o Regime Tributário Simplificado do Distrito Federal Simples Candango, a constituição do crédito tributário independentemente de a contribuinte ter auferido receita bruta anual pelo exercício de atividade econômica, sendo suficiente para o respectivo lançamento o cadastrado no CFDF e enquadramento como microempresa. 5. Não identificada a prática de ato ilícito no atuar da Administração Pública, que realizou regular cobrança tributária, inexiste um dos pressupostos necessários para o pagamento de compensação por dano extrapatrimonial e dano material. 6. Recurso do Distrito Federal conhecido e provido. Recurso adesivo conhecido e desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, III, alínea "a" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Para melhor compreensão da lide, esclarece-se que a autora, na petição inicial da ação anulatória de CDAs, alegou que vendia produtos da Avon e Natura, no ano de 1991, como ambulante. Interessada em obter um espaço na antiga Feira do Paraguai, hoje denominada Feria dos Importados, no SAI/Guará/DF, teria feito cadastro para tal fim. No entanto, não obteve êxito e, consequentemente, deixou de vender os aludidos produtos. Mesmo assim foi lançado em seu nome imposto (ICMS) sobre venda de roupas, dando azo a inscrições na dívida ativa, com específico protesto da Certidão de Dívida Ativa n. 5015325394, também reputado indevido. Aduziu ainda inexistir fato gerador para as cobranças tributárias e ter ocorrido a prescrição da pretensão do recebimento dos tributos descritos nas CDAs. Além do pedido de nulidade das CDAs, postulou indenização por dano moral e material, este equivalente as “despesas de ida e volta a cartórios, juntas, ao Governo para buscar certidões”. Contestação ao ID 14804161, articulando que “os tributos protestados se referem ao período em que a inscrição da autora no cadastro fiscal do DF estava ativa, tendo permanecido nessa condição até meados de 2017” e que o protesto foi realizado de acordo com a legislação pertinente e jurisprudência pátria. Cumprido o iter processual, a sentença proferida pelo Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS, em auxílio à 2ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 14804182), julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade da CDA n. 5015325394 e do protesto ID 8273778, p. 1/3, bem como para condenar o réu o pagar à autora, a título de compensação por danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo IPCA-E, a partir da publicação desta sentença, nos termos do enunciado sumular n. 362 do Superior Tribunal de Justiça, e juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança a partir da data do ilícito (data do protesto - 15/03/2017). Pois bem, a Certidão Positiva de Débitos ao ID 14803104, de 28/3/2017, estampa 11 (onze) débitos fiscais de Cleonice Salles da Silva, correspondente ao lançamento de dívida ativa do Simples Candango, no período de 2007 a 2016, no total de R$31. 510,65 (trinta e um mil quinhentos e dez reais e sessenta e cinco centavos), mais lançamento de 2017, no valor de R$291,54 (duzentos e noventa e um reais e cinquenta e quatro centavos) não pago, também referente ao Simples Candango. Além dessa Certidão Positiva de Débitos ao ID 14803104, relativa aos 11 (onze) débitos fiscais, consta dos autos a CDA 50153254 (ID 14803104, p. 1), que foi objeto do protesto de ID 14803104, p. 2/3. A sentença recorrida julgou parcialmente o pedido para, além da compensação por dano moral, tão somente “DECLARAR a nulidade da CDA nº 5015325394 e do protesto” (ID 14804183, p. 5), ou seja, não houve a declaração das dívidas ativas descritas na Certidão Positiva de Débitos ao ID 14803104. Por sua vez, no recurso adesivo da autora, não houve qualquer questionado da sentença nesse ponto. Limitou-se a postular a majoração da indenização por dano moral e à condenação por dano material consistente nas alegadas despesas de deslocamento para obtenção das certidões juntadas aos autos. Nesse palmilhar, em virtude da extensão do efeito devolutivo do recurso adesivo, fica obstada a análise das demais cobranças tributárias. Com efeito, nos termos do art. 1.013, caput, do CPC, “a apelação devolvera ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada”.



    (...)



    Nessa conjuntura, conforme ressaltado, ao não impugnar o capítulo da sentença que limitou a declaração de nulidade da CDA n. 5015325394 e seu respectivo protesto, considera-se obstado o julgamento de tal matéria pelo tribunal, em face da limitação posta pela própria recorrente, em seu recurso adesivo e em respeito à dimensão horizontal da devolução, prevista no art. 1.013, caput, do CPC. Lado outro, eventual condenação do Distrito Federal relativa à declaração de nulidade das demais dívidas inscritas em nome da autora representaria reformatio in pejus, conduta também vedada pela legislação processual civil. Portanto, o presente julgamento está adstrito à análise da higidez da CDA 50153254 (ID 14803104, p. 1), que foi objeto do protesto de ID 14803104, p. 2/3.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente